Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743321-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MACIEL DIAS APELADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO MACIEL DIAS contra a sentença, de ID n.o55631249, que indeferiu a inicial e julgou o feito sem resolução do mérito. Ciente da petição de ID n.o 58742066. Aguarde-se o transcurso do prazo para a parte apelada apresentar, caso queira, suas contrarrazões à apelação. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador